Tribunal: TJES
Processo: 5000986-98.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Sociedade
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000986-98.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALLEMAND CONSULTORIA E ADVOCACIA EMPRESARIAL
AGRAVADO: GABRIEL PEREIRA GARCIA e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

SESSÃO DIA 08/11/2022

O SR. DESEMBARGADO
R NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Consulto o eminente Relator se os autos comportam sustentação oral.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (RELATOR):-

Senhor Presidente estão presentes as duas partes, então, entendo que deva haver sustentação oral.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Tratando-se de Tutela de Urgência ou Evidência, com a palavra o douto advogado para sustentação oral pelo prazo regimental.

*

O SR. ADVOGADO JOÃO VITOR MANNATO COUTINHO:-

Boa tarde a todos, a quem cumprimento na figura do eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Cumprimento também os nobres Pares, colegas advogados, estudante de direito e os serventuários da Casa.

Senhores Desembargadores, esse processo na origem, trata-se de uma ação de apuração de haveres de uma sociedade de advocacia que foi dissolvida parcialmente.

Na origem foi suscitada que a agravante apresentasse todos os contratos para fazer essa apuração de haveres de forma correta.

Pois bem, o Juízo de Piso deferiu essa ordem em sede de liminar para que a agravante apresentasse todos esses contratos e todas as notas fiscais para que se chegasse nessa apuração de haveres.

Por um equívoco constou na capa dos autos ação de dissolução societária combinada com apuração de haveres, entretanto, a dissolução foi feita anteriormente ao ingresso do processo, tanto que já foi registrado junto à OAB, conforme consta nos autos eletrônicos no ID nº 21180/16, mas, precisamente, na parte 27 consta essa certidão da OAB, de nº 1340/2021.

Ou seja, Excelências, a dissolução já foi realizada antes do ingresso do processo, entretanto, constou na capa dos autos, que se trata de uma ação de dissolução societária, tanto que não existe qualquer pedido nesse processo originário de dissolução, apenas há pedidos de apuração de haveres.

Irresignado, o agravante apresentou o presente agravo e foi concedido o efeito suspensivo sob a relatoria do Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, alegando em síntese, que: “o juízo singular apesar de ser aparentemente incontroversa à dissolução parcial societária não estabeleceu o procedimento especial previsto no artigo 519 e seguintes do CPC, limitando-se a analisar os pedidos de tutela antecipada à luz do artigo 300”.

Pois bem, Excelências, data máxima vênia, o presente agravo não merece provimento considerando que a dissolução societária já foi realizada, já foi averbada junto a OAB, inclusive, o que se pleiteia na ação de origem, basicamente, o cumprimento da ata de acordo de saída dos sócios. Antes dos sócios saírem da sociedade foi realizada uma sessão com todos os sócios, onde ficou estabelecido um acordo para a saída desses sócios. Então os sócios retirantes e os sócios remanescentes acordaram como seria feita essa dissolução. Entretanto, o agravante não cumpre tal requisito. Ele deixa de fazer os pagamentos que se comprometeu a fazer no passado, então a única saída foi ingressar com a ação de apuração de haveres.

Senhores Desembargadores, é de suma importância à apresentação desses contratos, considerando que no processo de origem, em sede de defesa, o agravante nega a existência de alguns contratos, os quais os agravados tiveram ciência e trabalharam neles.

Inclusive, o que chama mais a atenção é um contrato no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) em honorários, o qual a seguradora CHUP apresenta carta de pagamento do serviço. Ou seja, há comprovação de que existiu um contrato nesse valor, entretanto, os agravantes negam a existência desse contrato, afirmam que nunca existiu esse contrato, porém temos a comprovação nos autos os quais os agravados trabalharam diretamente nesse serviço.

Senhores Desembargadores, o
periculum in mora
é evidente que deve ser concedido, deve ser apresentado na origem esses contratos e as notas fiscais para que seja apurado.

Excelências, os agravados trabalharam por mais de dois anos nessa sociedade e nunca receberam qualquer valor. Na saída, quando fizeram o acordo acreditavam estar finalizando a demanda para receberem os valores, porém o agravante não cumpre com o que foi estabelecido na ata de saída de sócio. A ata de saída de sócio, inclusive, Excelências, para pontuar, está no ID nº 2118016, na página 15, onde foi firmado como se daria a saída desse sócio.

Então, basicamente, pleiteamos, afirmamos que a sociedade já foi dissolvida, portanto, já se encontra na fase de apuração de haveres, que seria essencial à apresentação dos contratos, para se apurar esse valor devido aos sócios retirantes.

Senhores Desembargadores, rogamos para que seja improvido, que não seja dado provimento ao recurso do agravante, para que seja mantida a decisão de piso, para que os agravantes apresentem no juízo de piso todos esses contratos.

É como solicito, agradecendo a atenção de Vossas Excelências.

Muito obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Cumprimento o ilustre advogado pela sustentação oral empreendida na tribuna e concedo a palavra ao eminente Desembargador Relator para efeito de voto.

*

O SR. DESEMBARAGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (RELATOR):-

Senhor Presidente, gostaria de um esclarecimento do ilustre advogado.

*

O SR. ADVOGADO JOÃO VITOR MANNATO COUTINHO:-

Pois não.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (RELATOR):-

O senhor disse que já houve a dissolução? Essa ação é ação de dissolução de sociedade com apuração de haveres. Mas já houve a sentença de dissolução?

*

O SR. ADVOGADO JOÃO VITOR MANNATO COUTINHO:-

Não, Excelência.

Como ventilei na minha manifestação: constou de forma equivocada como dissolução, entretanto, antes do ingresso da ação a dissolução já tinha sido feita de forma administrativa. Inclusive, foi homologada na OAB. Inclusive foi feita ata de acordo da saída de x sócios nesse processo.

De forma equivocada, constou

na capa dos autos, ação de dissolução societária, porém se debruçar sobre os pedidos da ação primeva não há nenhum pedido de dissolução, porque já foi feito. A

dissolução

já foi feita.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (RELATOR):-

Mas foi feita, como? Aonde?

*

O SR. ADVOGADO JOÃO VITOR MANNATO COUTINHO:-

De forma particular entre os sócios e foi homologada perante a OAB. A certidão da OAB de nº 1340/2021 restou estabelecida já a saída dos sócios, efetivamente, na sociedade.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (RELATOR):-

Senhor Presidente, diante dos argumentos trazidos pelo ilustre advogado, peço o retorno dos autos para que eu possa ver com mais cautela essa situação, porque não tenho conhecimento.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Os autos retornam ao eminente Relator com as notas taquigráficas, para que possa cotejar inclusive no bojo dos autos as assertivas do advogado, com a documentação que integra a instrução processual.

*

con

DATA DA SESSÃO:
29/11/2022

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

O eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos profere voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR

SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Senhor Presidente, juntei voto escrito na linha do entendimento do eminente Relator a quem estou acompanhando integralmente.

*

lsl

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5000986-98.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
ALLEMAND CONSULTORIA E ADVOCACIA EMPRESARIAL

AGRAVADOS:
GABRIEL PEREIRA GARCIA

JOAO PEDRO EARL GALVEAS OLIVEIRA

JUIZ: DR.
JAIME FERREIRA ABREU

RELATOR: DESEMBARGADOR
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Eminentes
Desembargadores
,
cuida-
se de
agravo de instrumento
interpost
o
em
razão de

decisão proferida no bojo da ação
proposta pelos recorridos com fulcro no artigo 599 e seguinte
s
do CPC,
haja vista o deferimento de tutela provisória de exibição de documentos
.

O
douto

Relator

Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho man
ifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso

para
“indeferir o pedido de exibição de documentos formulado pela parte agravada na origem”,
conclusão a que igualmente cheguei após bem refletir sobre o caso.

R
ememoro que o contexto que precedeu o ajuizamento da demanda primeva foi o de dissolução administrativa de sociedade de advogados, sendo os advogados retirantes qualificados como sócios de serviço.

Os pedidos textualmente colhidos da exordial concernem aos reflexos financeiros da retirada da sociedade,
convergindo a exibição de documentos liminarmente deferida à quantificação do pretenso montante a ser recebido, já que voltada aos “contratos de prestação de serviço firmados pela Sociedade de Advogados no período de 15/05/2019 até 09/04/2021, bem como Notas Fiscais emitidas referente a estes contratos e extratos bancários, ainda que posteriores a saída dos Autores da sociedade Ré”.

Ocorre que
, conforme dispõe o Provimento nº 169/2015 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil,
a
regência
financeira da relação entre os sócios
advogados é a presente n
os contratos sociais ou instrumentos específicos que a disciplinem
,
avenças essas que, na hipótese vertente, tem o seu pleno cumprimento controvertido, encerrando, em meu sentir, questão a ser dirimida com precedência à aferição de haveres.

A
relevância dos negócios jurídicos entabulados entre sócios já foi destacada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de ação pertinente a sociedade de advogados cuja dissolução parcial e distribuição de lucros sociais foi levada ao crivo do Poder Judiciário, tendo se assentado que “
a apuração de haveres ‘se processa da forma prevista no contrato social, uma vez que, nessa seara, prevalece o princípio da força obrigatória dos contratos, cujo fundamento é a autonomia da vontade, desde que observados os limites legais e os princípios gerais do direito’ (REsp 1371843/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2014, DJe 26/03/2014)”
(
AgInt nos EDcl no AREsp n. 639.591/RJ, publicado em 3/8/2020
)
.

A
análise primeva se deu sem o
estabelec
imento d
o procedimento
a ser observado na espécie - se
especial
ou ordinário -, deliberando,
de logo,
sobre medida de cunho instrutório,
eis que em tais termos requerida
.

T
al reflexão,
em verdade
, não favorece
a
o pleito dos autores, ora agravados, eis que
a análise
vergastada
se deu nos termos do artigo 300 do CPC e
o
periculum in mora

exigido como condição
para o deferimento da medida pretendida
não está evidenciado
,
afinal,
como assentado pelo voto de relatoria, “
o dever de conservação dos referidos documentos já se encontra previsto em lei, e inexistem indícios de destruição ou de perda documental”.

Pelas
ponderações declinadas,
acompanho o Relator
Des.
Telêmaco Antunes de Abreu Filho
, eis que igualmente conheço e provejo o recurso
.

É como voto.

DES.
JORG
E HENR
IQUE VALLE DOS SANTOS

Conforme bem salientou o eminente Relator, a dissolução parcial de sociedade, demanda cuja pretensão foi formulada pelos agravados em primeiro grau, possui procedimento próprio previsto pelo CPC/15, conforme se vê de seus artigos 599 e seguintes.

Nesse sentido, o regramento processual prevê que ante a apresentação de contestação por parte dos sócios que permanecerem na sociedade ou da própria sociedade demandada, deve ser observado o procedimento comum no tocante ao pedido de dissolução, enquanto a liquidação dos haveres deverá seguir o rito previsto pelo artigo 604 do CPC/15 que impõe ao julgador a fixação da data da resolução da sociedade; a definição do critério de apuração dos haveres à vista do disposto no contrato social e nomeará perito para a apuração de eventuais valores a serem apurados.

No caso em apreço, o juízo de primeiro grau, liminarmente, deferiu pedido de exibição de documentos formulados pelos ora agravados, em clara inobservância do rito previsto pelo CPC.

A questão debatida na ação originária cinge-se à dissolução parcial de sociedade de advogados da qual os ora agravados eram
sócios de serviço
(artigo 997, V, CCB) e ao recebimento de valores supostamente incontroversos em razão da dissolução pretendida.

Como é possível observar, havendo pretensão de dissolução de sociedade, ainda que parcial, o rito a ser seguido vem previamente estabelecido pelo legislador, de acordo com o qual o juízo de origem, ao receber a ação, deverá, inicialmente, resolver as questões referentes à dissolução propriamente dita e, somente após, passará à fase de liquidação, na qual serão apurados os haveres também pretendidos.

Assim, ao deferir de plano a exibição de documentos

(
contratos de honorários, notas fiscais emitidas e extratos bancários que comprovam o faturamento
da sociedade), é certo concluir que o juízo
a quo
inverteu a ordem procedimental, já que, antes mesmo de qualquer manifestação por parte da sociedade agravada, impôs a esta, obrigação pertinente à fase de liquidação.

A
inda que seja, em tese, incontroversa a pretendida dissolução parcial da sociedade, o juízo de primeiro grau deixou de cumprir os requisitos do
s
artigo
s

601

e 603
do CPC/15,
que determinam expressamente a citação dos sócios e da sociedade para concordar com o pedido ou apresentar contestação e
a
decretação da dissolução, antes de qualquer manifestação acerca da apuração de haveres, reservada para debate na fase de liquidação.

Com efeito, os documentos cuja exibição foi deferida pela decisão agravada somente devem ser apresentados
pela sociedade agravante
na fase de liquidação para apuração dos haveres, sendo incabível o cumprimento de tal determinação por meio de deferimento de tutela de urgência, como no caso em apreço.

Destaco, ainda, na linha de raciocínio do eminente Relator, que não se fazem presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência deferi
d
a pela decisão agravada, em especial o risco de dano ao resultado útil do processo,
mormente porque
há previsão expressa quanto ao rito a ser seguido para a ação ajuizada
, o que implica dizer que a necessidade de exibição de documentos está sujeita a avaliação em fase própria. A propósito, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA CUMULADA COM PRESTAÇÃO DE CONTAS E APURAÇÃO DE HAVERES –
DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA REFERENTE À APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO NA DEMORA OU AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO
– PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO (TJPR - 18ª C. Cível - 0003426-72.2018.8.16.0000 - Foz do Iguaçu - Rel.: Desembargadora Denise Kruger Pereira - J. 23.05.2018). (TJ-PR - AI: 00034267220188160000 PR 0003426-72.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargadora Denise Kruger Pereira, Data de Julgamento: 23/05/2018, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/05/2018).

Portanto, firme nas razões expostas, acompanho na íntegra o voto do eminente Relator para dar provimento ao presente agravo de instrumento e reformar a decisão agravada no que tange à determinação de exibição de documentos.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000986-98.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
ALLEMAND CONSULTORIA E ADVOCACIA EMPRESARIAL

AGRAVADOS: GABRIEL PEREIRA GARCIA E OUTRO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RETORNO DOS AUTOS

Relembro aos Nobres Colegas que cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ALLEMAND CONSULTORIA E ADVOCACIA EMPRESARIAL
, contra a decisão com cópia no id 2118018, integrada pelo
decisum
em sede de aclaratórios (ID nº 2118018), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da
ação de
dissolução parcial de sociedade com apuração de haveres
movida por

GABRIEL PEREIRA GARCIA E OUTRO
, deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada, para determinar a exibição dos seguintes documentos: contratos de honorários, notas fiscais emitidas e extratos bancários que comprovam o faturamento.

Em sessão pretérita, após ouvir atentamente a sustentação oral feita pelo causídico que representa a parte agravada,

solicitei o retorno dos autos para reanalisar o mérito do recurso.

Ressalto, nessa oportunidade, que, a despeito do esforço argumentativo empreendido pelo patrono dos recorridos, ao sustentar que
“
por um equívoco constou na capa dos autos ação de dissolução societária combinada com apuração de haveres, entretanto, a dissolução já foi feita anteriormente ao ingresso do processo
”
, bem como que
“não existe qualquer pedido nesse processo originário de dissolução apenas há pedidos de apuração de haveres”
, a petição inicial protocolada no juízo de origem mostra-se cristalina quanto às pretensões autorais.

Compulsando detidamente a peça exordial, no entanto, verifica-se que a demanda proposta trata-se de
“ação de dissolução parcial de sociedade com apuração de haveres na forma do contrato social”
, com base
no art. 599, II, e no art. 604, II, ambos do CPC,
o que evidencia o rito pretendido.

Além disso, no tópico “II. 01. Direitos e Deveres dos Sócios de Serviço e do Sócio de Capital”, os requerentes alegam que buscam
“a liquidação do percentual de participação dos autores”,
e, no tópico “II. 02.”, aduzem sobre o critério de liquidação do percentual de honorários, em vista de apurar os haveres, nos termos do
art. 604, II, do CPC.

Por derradeiro, destaco que as jurisprudências colacionadas na referida peça aludem ao rito especial de dissolução parcial de sociedade, sendo que no item 5 dos pedidos formulados, requereu-se pela condenação da requerida/agravante ao
“pagamento referente ao percentual de 9,85% (nove inteiros e oitenta e cinco décimos percentuais) sob o faturamento, após descontos dos tributos, com juros e correção monetária, desde a constituição em mora, para cada um dos autores conforme fundamentação tópico II.2”.

É cediço que o art. 599, em seu
caput
, demonstra os objetos da
ação de dissolução parcial de sociedade,
sendo a apuração de haveres um destes, o que sobreleva que a referida norma atribui o procedimento a ser adotado para se alcançada determinada pretensão, a qual consiste na resolução parcial da sociedade e/ou na apuração de haveres do sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito de retirada ou recesso.

Dito isso, entendo que cumpre elucidar que a apuração de haveres está, dessa forma, contida no procedimento de dissolução parcial de sociedade.

Ao meu modo de ver, portanto, não é possível falar em ocorrência de equívoco na
“capa dos autos”
quando a peça processual está, integralmente, fundamentada nos arts. 599 e 604 do CPC.

Dito isso, passo a apreciar a preliminar de inovação recursal.

VOTO

(Preliminar
–
Inovação Recursal)

Conforme anteriormente salientado, os agravados apresentaram contrarrazões (ID nº 2792494) suscitando a preliminar de inovação recursal. Para tanto, argumentaram que
“
(...) em sede de agravo de instrumento, a Agravante alegou “inversão da lógica processual – violação do art. 603 do CPC”, “violação ao artigo 300 do CPC” e “inexistência de obrigação de exibir documentos”, entretanto, ao analisar a peça de resistência da origem, não há qualquer argumentação neste sentido”
.

Intimada para se manifestar acerca desta questão processual, a parte recorrente sustentou que as alegações submetidas à apreciação desta instância revisora constam expressamente na contestação, de modo tal que não há que se cogitar em inovação recursal (evento 2947029).

Compulsando detidamente os presentes autos, é possível identificar, de maneira clarividente, que tais argumentos foram abordados nos autos de origem, especificamente nos tópicos intitulados
“
Inadequação da Ação de Dissolução Parcial c/c Apuração de Haveres proposta por sócio de serviço”
e
“
6 Impugnação aos pedidos de antecipação de tutela”
(ID nº 11473982, dos autos originários), no qual o recorrente alega, explicitamente, (i) a inadequação do procedimento escolhido pelos agravados/autores, (ii) que não restam preenchidos os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela, bem como (iii) que
“inexiste para a ré obrigação de exibir quaisquer documentos aos autores, quanto mais de cunho sigiloso que tratam de dados privados e particular de clientes”.

Pautado em tais premissas, verifico que a matéria submetida à apreciação por esta instância revisora não fora abordada pela parte agravante de forma inaugural em seu recurso de agravo de instrumento, justamente em virtude de ter abordado tal fundamento perante o juízo
a quo
.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de inovação recursal suscitada.

VOTO

(Mérito)

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ALLEMAND CONSULTORIA E ADVOCACIA EMPRESARIAL
, contra a decisão com cópia no ID 2118018, integrada pelo
decisum
em sede de aclaratórios (ID 2118018), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da
ação de
dissolução parcial de sociedade com apuração de haveres
movida por

GABRIEL PEREIRA GARCIA E OUTRO
, deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada, para determinar a exibição dos seguintes documentos: contratos de honorários, notas fiscais emitidas e extratos bancários que comprovam o faturamento.

Em suas razões (evento 2117994), o agravante aduz, em síntese, que
(i)
é inadequada a ação de dissolução parcial c/c apuração de haveres proposta por sócio de serviço;
(ii)
não restaram preenchidos os requisitos previstos no art. 300, do mesmo diploma, para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela; e
(iii)
inexiste a obrigação de exibir documentos.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da tutela recursal para que os efeitos da decisão hostilizada sejam sobrestados. No mérito, pugna pela reforma do r.
decisum
vergastado.

A liminar recursal foi
deferida
mediante a decisão acostada no ID nº 2292495.

Contrarrazões pela parte adversa, no evento 2792494, pelo desprovimento do recurso.

Antes, porém, de analisar a presença de tais requisitos, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se, na origem, de “ação de dissolução parcial de sociedade e apuração de haveres” ajuizada por
GABRIEL PEREIRA GARCIA
e
JOÃO PEDR
O EARL GALVEAS OLIVEIRA
, ora agravados, em desfavor de
ALLEMAND CONSULTORIA E ADVOCACIA EMPRESARIAL
, ora agravante, mediante a qual pleitearam, em caráter liminar, o arresto e a transferência dos valores supostamente incontroversos, que totalizam R$ 80.377,60 (oitenta mil, trezentos e setenta e sete reais e sessenta centavos) a título de honorários, a condenação da sociedade de advocacia ao pagamento de verbas alimentares no percentual de 5,13% (cinco vírgula treze por cento) sob os honorários faturados, o pagamento de alugueres de sala comercial por 12 (doze) meses, e a exibição dos seguintes documentos: contratos de honorários, notas fiscais emitidos e extratos bancários que comprovam o faturamento.

Para tanto, alegam, em breve síntese, que foram convidados pelos sócios da sociedade requerida para integrar o quadro societário da mesma, na qualidade de “sócios de serviço”, tendo assinado ata de acordo, em 06/08/2019, durante reunião dos sócios da sociedade de advocacia, que estabeleceu a forma de remuneração das partes e que vigora para fins de fixação dos valores devidos aos autores.

Aduzem, ainda, que os instrumentos societários firmados previam que os autores manteriam as causas e clientes que já patrocinavam antes da entrada na sociedade de advocacia, com recebimento exclusivo dos honorários referentes a esses, sem comunicação com as verbas e as atividades da sociedade requerida.

No entanto, alegam que
“ao longo de 02 (dois) anos de trabalho exercido junto ao escritório réu, os autores se dedicaram com toda capacidade técnica as demandas da sociedade, sem receber nada até a presente data”.

Sustentam, ainda, que os autores foram surpreendidos, em 09/04/2021, com acusações por parte de um dos sócios do escritório de advocacia de terem realizado captação irregular de cliente.

Assim, em suma, aduzem não mais existir
affectio societatis
, requerendo, em trato liminar, as medidas antes consignadas.

O MM. Juiz primevo, ao receber a vestibular, compreendeu, diante de uma análise sumária da questão, não estarem presentes os requisitos para o deferimento da liminar pleiteada, tendo indeferido o pedido quanto ao arresto e à transferência dos valores supostamente incontroversos.

Após tomarem ciência dessa decisão, os agravantes interpuseram recurso de embargos de declaração, oportunidade em que alegaram a existência de contradição e de omissão na decisão objurgada por não terem sido analisados os demais pedidos requeridos em sede de tutela antecipada.

Ato contínuo, o Juízo primevo acolheu parcialmente os aclaratórios, e deferiu o pedido de exibição de documentos, da seguinte forma:

“(...) No tocante ao aluguel pretendido, entendo que inexiste título para tanto nesta fase, já que decorreria de eventual direito de indenização, que como dito se trata de valor ilíquido, portanto, temerário o deferimento deste pedido.

Com relação à exibição de documentos, por outro lado, entendo por seu deferimento, já que se trata de documentação essencial à comprovação do direito pretendido, em poder da parte ré. Assim, demonstrada a finalidade da prova e a possibilidade de sua exibição pela parte demandada, razão pela qual o pedido deve ser deferido”.

Foi em face desse pronunciamento que a parte recorrente interpôs o presente recurso.

Pois bem. Inicialmente, calha registrar que a cognição exercida em sede de Agravo de Instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, sob pena de
indevida
supressão de instância, por implicar
violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
.

É esse o entendimento deste Egrégio Tribunal, veja-se:

“
O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo
a quo
, sendo vedado ao juízo
ad quem
, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.”

(TJES, AI: 00034187520198080035, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 04/02/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/02/2020)
(grifei)

Firmada tal premissa, convém esclarecer que a dissolução parcial de sociedade empresária possui procedimento próprio previsto no Código de Processo Civil, o qual possui regulamentação nos arts. 599 e seguintes. No intuito de evidenciar o procedimento especial ora discutido, destaco alguns dos artigos do
Codex
processual:

Art. 599.
A ação de dissolução parcial de sociedade pode ter por objeto:

I - a resolução da sociedade empresária contratual ou simples em relação ao sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito de retirada ou recesso; e

II - a apuração dos haveres do sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito de retirada ou recesso; ou

III - somente a resolução ou a apuração de haveres.

(...)

Art. 601.
Os sócios e a sociedade serão citados para, no prazo de 15 (quinze) dias, concordar com o pedido ou apresentar contestação.

Parágrafo único. A sociedade não será citada se todos os seus sócios o forem, mas ficará sujeita aos efeitos da decisão e à coisa julgada.

Art. 602. A sociedade poderá formular pedido de indenização compensável com o valor dos haveres a apurar.

Art. 603.
Havendo manifestação expressa e unânime pela concordância da dissolução, o juiz a decretará, passando-se imediatamente à fase de liquidação.

§ 1º Na hipótese prevista no caput, não haverá condenação em honorários advocatícios de nenhuma das partes, e as custas serão rateadas segundo a participação das partes no capital social.

§ 2º
Havendo contestação, observar-se-á o procedimento comum, mas a liquidação da sentença seguirá o disposto neste Capítulo.

Art. 604.
Para apuração dos haveres, o juiz:

I -
fixará a data da resolução da sociedade;

II -
definirá o critério de apuração dos haveres à vista do disposto no contrato social; e

III -
nomeará o perito.

§ 1º O juiz determinará à sociedade ou aos sócios que nela permanecerem que depositem em juízo a parte incontroversa dos haveres devidos.

§ 2º O depósito poderá ser, desde logo, levantando pelo ex-sócio, pelo espólio ou pelos sucessores.

§ 3º Se o contrato social estabelecer o pagamento dos haveres, será observado o que nele se dispôs no depósito judicial da parte incontroversa.

Seguindo tal procedimento, se houver contestação por parte dos sócios remanescentes ou da sociedade em relação ao pedido de dissolução, deverá ser observado o procedimento comum, enquanto a liquidação dos haveres deverá seguir o disposto no art. 603 e seguintes do CPC.

Dito isso, observa-se que o rito especial ora analisado é constituído por duas fases, visto que a primeira trata tão somente acerca da dissolução da sociedade, e a segunda envolve a liquidação dos haveres.

Nesse sentido, iniciado o procedimento, cabe ao Juízo
a quo
proceder com a citação da parte contrária (art. 601 do CPC), e no caso de inexistência de controvérsia acerca do afastamento de um dos sócios da sociedade, decretar, desde logo, a dissolução parcial da sociedade em questão, como prescreve o art. 603 do CPC, para, em seguida, passar para a devida liquidação (art. 604 do CPC).

Na hipótese, verifica-se que da própria fundamentação dos autores, ao formular o pedido de exibição de documentos, esses o embasaram nos termos do art. 604 do CPC, isto é, nos ditames do procedimento especial. De outro viés, vislumbro que não restaram evidentemente preenchidos os requisitos autorizadores do manejo da tutela antecipada esculpidos no art. 300 do CPC. Senão vejamos:

“
De acordo ao que dispõe o inciso III do art. 604 do CPC/15, para apuração dos haveres o Juiz nomeará perito, este que se atenderá aos critérios previstos no parágrafo único do art. 606 do mesmo diploma.

Na presente apuração, entendem os autores não haver necessidade de realização de perícia contábil, haja vista se tratar de simples cálculo aritmético, devendo se levar como base os contratos de honorários advocatícios firmados e o faturamento para apuração do valor devido aos autores, a ser repartido na fórmula prevista no item 1.5.3, modelo 03, definida em Ata de Acordo de Sócios.

A medida pleiteada se faz necessária, haja vista que tais documentos foram negados em Contranotificação da ré (Doc. 13) e da ré praticar atos desleais com interesse em frustrar a execução do acórdo.

(...)

Assim, em respeito ao princípio da eficiência e para que seja possível a elaboração dos cálculos em eventual realização da perícia, além dos documentos juntados nesta exordial, se faz necessário que seja determinado que o réu apresente em juízo todo os contratos de prestação de serviços firmados pela Sociedade de Advogados no período de 15/05/2019 até 09/04/2021, bem como notas fiscais emitidas referente a estes contratos e extratos bancários, ainda que posteriores a saída dos autores da sociedade ré.”

Nota-se que, apesar de ser aparentemente incontroversa a suposta dissolução parcial societária, o Juízo singular não estabeleceu o procedimento especial previsto no art. 599 e seguintes do CPC, limitando-se a analisar os pedidos de tutela antecipada à luz do art. 300 do mesmo diploma processual.

Com efeito, vislumbro, ao menos diante da cognição sumária própria dessa via recursal, que o requisito do
periculum in mora
não está evidenciado para fundamentar a pretensão deferida, seja nos termos do art. 300 do CPC ou pelo rito especial do procedimento ora indicado, uma vez que o dever de conservação dos referidos documentos já se encontra previsto em lei, e inexistem indícios de destruição ou de perda documental.

Em outras palavras, no caso vertente, ao menos nessa fase de análise perfunctória, verifico que, a despeito dos fundamentos expostos pelos autores, resta fragilizado o requisito atinente à demonstração de risco de dano irreparável ou de difícil reparação indispensável para o deferimento de eventual medida de urgência que justifique a antecipação das fases do rito procedimental.

De fato, se por um lado não se mostra adequado o deferimento do referido pedido em sede de tutela urgência, devido à ausência dos requisitos autorizadores, como mencionado, por outro, tem-se que o procedimento de dissolução parcial da sociedade e apuração de haveres se divide em duas fases, sendo a primeira para análise sobre a possibilidade ou não de quebra da
affectio societatis,
e a segunda para apuração dos haveres, momento este que é o oportuno para as diligências pretendidas pelos agravados.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOCIEDADE LIMITADA. DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA PELO AUTOR PARA SEU IMEDIATO DESLIGAMENTO DA SOCIEDADE, E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Agravo do autor. (...) Réus que já apresentaram contestação, sem oposição à dissolução. Formalização que poderá ocorrer na sentença, sem risco de dano às partes ou ao resultado do processo.
Exibição de documentos. Ausentes elementos que indicam pretensão de ocultação ou destruição de documentos contábeis pelos sócios réus. Documentos que se relacionam à apuração de haveres, em fase de liquidação de sentença, para instrução de prova pericial.
Precedentes jurisprudencias. Decisão agravada mantida. Recurso improvido.
(TJSP; AI 2223213-85.2021.8.26.0000; Ac. 15371566; São Paulo; Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial; Relª Desª Jane Franco Martins; Julg. 04/02/2022; DJESP 18/02/2022; Pág. 2333)
(grifei)

________________

APELAÇÃO CÍVEL. DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE SOCIEDADE. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE HAVERES. DISSOLUÇÃO PARCIAL. EXERCÍCIO DO DIREITO DE RETIRADA. APURAÇÃO DE HAVERES POR BALANÇO DE DETERMINAÇÃO. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. (...) 2.
No caso dos autos, inclusive, houve decisão anterior à sentença que já preestabeleceu o procedimento a ser tomado após o julgamento da demanda, com apuração de haveres e nomeação de perito contábil, que indicará a documentação necessária ao cálculo, razão pela qual desnecessária a determinação de juntada de documentos nessa fase processual.
(...) 6. No que tange à insurgência da parte apelante quanto à menção de que não foi estabelecido na sentença, ora recorrida,
todos os critérios para a apuração de haveres, entendo que descabe aquela. A incongruência apresentada não influi em nada no julgamento da causa, uma vez que diante do resultado da demanda, a apuração dos haveres ocorrerá em fase de liquidação, com realização de balanço e com a juntada de documentos que o perito entender necessários para a realização do levantamento em questão, nos termos do art. 1.031, caput, do Código Civil
. (...) 8. Assim, deve ser dado parcial provimento ao apelo apenas para determinar que a apuração dos haveres deverá ser realizada na liquidação do julgado por meio de balanço de determinação. Dado parcial provimento ao apelo.
(TJRS; AC 5063984-10.2020.8.21.0001; Porto Alegre; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Luiz Lopes do Canto; Julg. 26/11/2021; DJERS 26/11/2021)
(grifei)

________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. RECOLHIMENTO E ANULAÇÃO DOS ATOS CITATÓRIOS. DEPÓSITO DOS VALORES INCONTROVERSOS. SUSPENSÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PERDA DE OBJETO, AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU E IRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DOS PEDIDOS -EXIBIÇÃO ANTECIPADA DE DOCUMENTOS. INADEQUAÇÃO DA FASE PROCESSUAL. INDEFERIMENTO. BLOQUEIO DE RECURSOS DA SOCIEDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO. INDEFERIMENTO. RECURSO DE QUE SE CONHECE PARCIALMENTE, A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)

O procedimento judicial de dissolução parcial de sociedade é composto de duas fases, a primeira delas visando à resolução da sociedade e a segunda destinada à apuração dos haveres, mediante realização de perícia técnica e com possibilidade de discussão acerca dos critérios estabelecidos.
Não demonstrados, de plano, a existência de saldo de caixa por receber, bem assim o risco de não serem repassados pela sociedade aos sócios retirantes, deve ser indeferido o pedido de bloqueio de valores.
Deve ser relegada para a segunda fase do procedimento a exibição dos documentos não constantes nos autos, seja por não terem sido juntados com a contestação ou porque se tornaram necessários à correta apuração de haveres.

(TJMG; AI 1.0000.16.051286-9/000; Rel. Des. Amorim Siqueira; Julg. 06/06/2017; DJEMG 21/06/2017)
(grifei)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU
PROVIMENTO
, para, via de consequência, reformar parcialmente a r. decisão vergastada, para indeferir o pedido de exibição de documentos formulado pela parte agravada na origem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000986-98.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
ALLEMAND CONSULTORIA E ADVOCACIA EMPRESARIAL

AGRAVADOS: GABRIEL PEREIRA GARCIA E OUTRO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL – REJEITADA – MÉRITO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE COM APURAÇÃO DE HAVERES – PROCEDIMENTO ESPECIAL – DUAS FASES – DEFERIMENTO DE PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA ANTECIPADA – RECURSO PROVIDO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1.
Preliminar: Verifico que a matéria submetida à apreciação por esta instância revisora não fora abordada pela parte agravante de forma inaugural em seu recurso de agravo de instrumento, justamente em virtude de ter abordado tal fundamento perante o juízo
a quo
. Preliminar de inovação recursal rejeitada.

2.
Mérito: O procedimento de dissolução parcial de sociedade empresária com apuração de haveres é constituído por duas fases, visto que a primeira trata tão somente acerca da dissolução da sociedade, e a segunda envolve a liquidação dos haveres.

3.
No caso de inexistência de controvérsia acerca do afastamento de um dos sócios da sociedade, deve-se decretar desde logo a dissolução parcial da sociedade em questão, como prescreve o art. 603 do CPC, para, em seguida, passar para a devida liquidação (art. 604 do CPC).

4.
Na hipótese, o
periculum in mora
não está evidenciado para fundamentar a pretensão deferida, seja nos termos do art. 300 do CPC ou pelo rito especial do procedimento ora indicado, uma vez que o dever de conservação dos referidos documentos já se encontra previsto em lei, e inexistem indícios de destruição ou de perda documental.

5.
Se por um lado não se mostra adequado o deferimento do referido pedido em sede de tutela urgência, devido à ausência dos requisitos autorizadores, por outro, tem-se que o procedimento de dissolução parcial da sociedade e apuração de haveres se divide em duas fases, sendo a primeira para análise sobre a possibilidade ou não de quebra da
affectio societatis
, e a segunda para apuração dos haveres, momento este que é o oportuno para as diligências pretendidas pelos agravados.

6.
Recurso conhecido e provido. Decisão parcialmente reformada.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.